Tribunal: TJDFT
Processo: 0737609-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737609-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIDALVA DE SOUSA OLIVEIRA APELADO: FREDERICO AUGUSTO ALVES DE ARRUDA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 23998409), intime-se a parte Apelante (ROSIDALVA DE SOUSA OLIVEIRA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora